Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-16.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002918-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 2177-43.2018.811.0027, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que possibilite, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias para a reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, devendo sanar todas inconformidades apontadas na inicial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti.

Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial por meio do sistema SGeduca, módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais), para viabilização de obras urgentes.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Verbera que, o prazo estipulado pelo Juízo do primeiro torna impossível o cumprimento da obrigação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 85578992), ao fundamento de que, em razão da pandemia do coronavírus, todos os esforços estatais deveriam ser direcionados à área da saúde.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 50439460.

O Parecer Ministerial (id. 89306451) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, localizada no município de Itiquira/MT, ao fundamento de que esta necessita de reformas em sua estrutura física e predial.

Narra na exordial que mesmo ciente da necessidade de reformas na instituição de ensino, o Estado não adotou medidas efetivas para sanar o problema.

Com base nesses fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado que apresentasse um cronograma de execução da obra, comprovando a realização da reforma da estrutura física da escola, sob pena de bloqueio do valor necessário para a execução do serviço.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de 1º Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Bonifácio Sachetti, localizada no município de Itiquira/MT, necessita de reformas em sua estrutura física.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, a citada escola necessita de reparos na parte elétrica, hidráulica, telhado, além de reparos nos banheiros utilizados pelos alunos.

Destarte, não se vislumbra, na presente quadra processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, registre-se que compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo do primeiro Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

Posto isso, demonstrado pelo Recorrente, a plausibilidade do direito, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021